Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE CADASTRADA. PORTAL ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ADVOGADO. REGULARIDADE.
1. Extingue-se o feito por abandono, se o processo permanecer paralisado por período superior a trinta dias aguardando iniciativa do autor (art. 487, III, Código de Processo Civil). Para tanto, a lei exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado para adotarem as medidas necessárias e para evitarem a prolação da sentença terminativa.
2. Considera-se intimada pessoalmente a parte cadastrada no portal eletrônico do Tribunal, conforme previsão do artigo 5o, § 6o, da lei 11.419/06.
3. Conforme previsão do artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/06, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica do respectivo mandado no sistema PJE.
4. Recurso conhecido e desprovido.